Tribunal: TJES
Processo: 5000006-37.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-37.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARLON DA SILVA VAZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5000006-37.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARLON DA SILVA VAZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados por Termo de Ocorrência e Inspeção, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade.

2
.
Incide no caso dos autos o disposto no art. 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela recorrente, prejudicando flagrantemente o recorrido.

3. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.

4. A indenização por danos morais é devida na hipótese, já que houve indevida negativação do nome do recorrido junto aos órgão de restrição ao crédito. Para tanto, reputo o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem como justo e razoável.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000006-37.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARLON DA SILVA VAZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (id. 5824522) que na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por DARLON DA SILVA VAZ, julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que gerou a demanda, proibindo o apontamento do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito em virtude do mesmo, bem como, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela Taxa Selic da data desta sentença. Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 5824524, a apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Ademais, arguiu o apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Argumentou também que impossibilitar o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que frauda o medidos constituiria grave ofensa ao interesse público. Aponta ser indevida sua condenação em indenização por danos morais e, subsidiariamente, aponta necessidade de redução do valor arbitrado. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 5824529, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000006-37.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARLON DA SILVA VAZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (id. 5824522) que na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por DARLON DA SILVA VAZ, julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que gerou a demanda, proibindo o apontamento do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito em virtude do mesmo, bem como, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela Taxa Selic da data desta sentença. Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 5824524, a apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Ademais, arguiu o apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Argumentou também que impossibilitar o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que frauda o medidos constituiria grave ofensa ao interesse público.

Aponta ser indevida sua condenação em indenização por danos morais e, subsidiariamente, aponta necessidade de redução do valor arbitrado.

As
sim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 5824529, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito, inicialmente, registro que o caso dos autos se subsume ao

Código de Defesa do Consumidor.

A

jurisprudência firmou o entendimento de que
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista”.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita na apelação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, o ora apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Ora, o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela recorrente – nem a vistoria, nem o exame pericial e nem a apuração de valores, revelando-se violação também ao art. 129
da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face do consumidor, o qual apontou um consumo apurado divergente e apurou um débito de R$ 5.211,54

(cinco mil, duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), o qual teve sua inexigibilidade declarada em sentença.

Observa-se, diante do exposto, estar correto o julgamento de primeira instância, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deveria estar (mas, não estava) em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523,
diante do fato de que
a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade
. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica.
III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.
3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE.
1. – A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais citados, além de disposições claras e expressas (art. 129 e
133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
)
.

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, determinar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o termo lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Sobre este ponto, o art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Ainda, como consignado na sentença, milita em favor do consumidor o fato provado nos autos de que o demandado se mudou do local em 2019 e a inspeção ocorrera em 2021.

Neste tocante, embora a tese recursal impute ao Apelado a responsabilidade pelo débito por não ter transferido a titularidade da instalação ao se mudar do local, é certo que com isso busca transferir o risco de sua atividade para o consumidor, o que não pode ser
admitido.

Assim, afastada a tese principal de que a ré teria atuado de forma lícita, merece persistir a condenação em indenização por danos morais, seja porque houve a negativação do nome do consumidor, seja porque persiste a responsabilidade objetiva da ré na hipótese, bem como por ser o valor de R$ 3.000,00 adequado aos parâmetros normalmente arbitrados neste E. TJ/ES. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2.
Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003313-69.2022.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor. 2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3)
O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado considerando a razoabilidade, proporcionalidade, as particularidades do caso, bem como a capacidade econômica das partes. 4) Recurso conhecido e desprovido
. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000265-22.2020.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA . COBRANÇA. INVALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 1. É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 3. Não configura dano moral o fato de o Autor/Recorrido ter sido autuado por suposta utilização irregular dos serviços de energia elétrica, cuja anulação decorreu da inobservância das regras previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010. A lavratura de TOI em desfavor do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente quando não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, como no caso em exame. 4. Recurso parcialmente provido. (Data: 25/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002311-79.2021.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Por todo o exposto, não se evidencia vício passível de reforma na sentença.

Mediante tais fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária em 2%
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões